Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da imputação de ofensa ao artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como o condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, inciso IV, c/c §2o, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores; ii) verificar se é possível aplicar o princípio da consunção, para que o crime de corrupção de menor seja absorvido pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
4. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de furto e corrupção de menores, porque tutelam bens jurídicos distintos. Convém destacar que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua consumação, a prática da infração penal na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Correção, de ofício, da pena privativa de liberdade.